Tribunal: TJMT
Processo: 1024144-56.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024144-56.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito, Contribuição sobre a folha de salários]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 452.269.621-34 (EMBARGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), JUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 854.486.991-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO

Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, a teor do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da acórdão proferido no julgamento de Recurso de Apelação n. 1024144-56.2016.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, e na ementa alterou os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, para que deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em suas razões assevera a existência de contradição e obscuridade consistentes na determinação para fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, cuja medida não guarda similitude fática ou jurídica com o conteúdo do acórdão, tampouco teria sido objeto recursal, devendo portanto, tal parte ser suprimida da ementa.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 91446994, buscando o desprovimento do recurso, bem como a declaração de que os embargos seriam meramente protelatórios e a consequente aplicação da multa prevista no Art. 1.026,§2º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da acórdão proferido no julgamento de Recurso de Apelação n. 1024144-56.2016.8.11.0041, que negou provimento ao recurso e na ementa alterou os honorários fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, para que deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida, a teor do disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Em suas razões assevera a existência de contradição e obscuridade consistentes na determinação para fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, cuja medida não guarda similitude fática ou jurídica com o conteúdo do acórdão, tampouco teria sido objeto recursal, devendo portanto, tal parte ser suprimida da ementa.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 91446994, buscando o desprovimento do recurso, bem como a declaração de que os embargos seriam meramente protelatórios e a consequente aplicação da multa prevista no Art. 1.026,§2º do CPC.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange aos honorários advocatícios, o juízo
a quo
fixou
,
nos termos do art. 85, §3º, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, a ser atualizada a acrescida de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar da data da decisão, todavia, no presente caso, trata-se de sentença ilíquida, portanto, merece reforma neste ponto.

Nos casos de condenação a valores ilíquidos, o diploma legal estabelece que a definição do percentual devido somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme preceitua o inciso II, § 4º, art. 85 do CPC.
In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Portanto, neste ponto o acórdão merece reforma para que seja acrescida a determinação que a fixação do percentual devido aos honorários sucumbenciais seja feito quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4º, art. 85 do CPC, ainda que tal matéria não tenha sido objeto de discussão no recurso.

Assim, tendo em vista o cabimento de modificação no acórdão, não há que se falar em reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, tampouco da aplicação de multa.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração,
para sanar a omissão contida no
decisum
objurgado, acrescentando ao voto proferido os seguintes termos:
a fixação do percentual devido aos honorários sucumbenciais seja feito quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4º, art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021